Tribunal: TJDFT
Processo: 0700168-03.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA – DIFAL. INCONSTITUCIONALIDADE. FUNDAMENTO NOVO. RESTITUIÇÃO. INDÉBITO. EFEITOS PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. A alegação de que a cobrança do tributo não pode ser exigida validamente no exercício de 2022 por suposta inconstitucionalidade da LC 190/2022 constitui fundamento novo, que não integrou causa de pedir na ação originária, e nem poderia, porquanto o writ foi impetrado em data anterior à sua entrada em vigor, de maneira que não foi objeto da sentença impugnada, daí porque deve ser deduzida em ação própria.
2. A pretensão de excluir as vendas a pessoas jurídicas que destinem as mercadorias a uso, consumo ou a ativo fixo localizadas no Distrito Federal não pode também ser atendida, visto que a sentença assentou que o agravante não possui legitimidade para tal, cujo fundamento não impugnado nas razões recursais.
3. Autorizar a restituição de tributos pagos indevidamente em data anterior à impetração afronta a Súmula 271/STF, além de implicar na utilização do writ como substituto da ação de cobrança, o que é vedado pela Súmula 269/STF, cujo entendimento não contraria a orientação contida na Súmula 213/STJ, tampouco a Súmula 461/STJ. Precedentes.
4. Negou-se provimento ao recurso.